Tribunal: TJPA
Processo: 0009614-16.2017.8.14.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
Gabinete Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias

ACÓRDÃO

Nº.
__________________________.
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N°: 0009614-16.2017.8.14.0051
COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM/PA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADO: GENILSON REIS DA SILVA
DEFENSORIA PÚBLICA: MARCOS LEANDRO VENTURA DE ANDRADE
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.
EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ART. 157,
CAPUT,
DO CPB.
1.

DO PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
POSSIBILIDADE.
VALIDADE DOS DEPOIMENTOS FIRMES E CONCISOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM A PRISÃO DO APELADO E QUE LOCALIZARAM PARTE DA
RES FURTIVA
DENTRO DA SUA RESIDÊNCIA. VALIDADE DA PALAVRA DA VÍTIMA, QUE APESAR DE EM PRIMEIRO MOMENTO TER RECONHECIDO O ACUSADO POR UMA FOTOGRAFIA ENVIADA POR UM APLICATIVO, POSTERIORMENTE O RECONHECEU POR MEIO DE CONTATO PESSOAL, NO MOMENTO EM QUE GENILSON ENCONTRAVA-SE DENTRO DO VEÍCULO DO TÁTICO OPERACIONAL, TENDO CONFIRMADO AOS POLICIAIS SER O APELADO O AUTOR DO CRIME. AS DISPOSIÇÕES INSCULPIDAS NO ART. 226 DO CPP CONFIGURAM DE MERA RECOMENDAÇÃO PROCEDIMENTAL, NÃO SENDO IMPOSITIVO QUE O RECONHECIMENTO SEJA REALIZADO DE FORMA PESSOAL, DESDE QUE CONFRONTADO COM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS, PODENDO SER SUPRIDO POR OUTROS MEIOS, COMO NO CASO EM ANÁLISE.

PRECEDENTES.

NADA HÁ NOS AUTOS QUE FRAGILIZE O VALOR PROBATÓRIO DAS DECLARAÇÕES FEITAS EM JUÍZO PELAS TESTEMUNHAS E PELA VÍTIMA, POSTO QUE AO RELATAREM OS FATOS, FORAM AO ENCONTRO DE ELEMENTOS CONSTANTES NO BOJO DO INQUÉRITO POLICIAL. AS PROVAS CARREADAS AOS AUTOS SÃO SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO DO APELADO GENILSON REIS DA SILVA.
NOVA DOSIMETRIA DA PENA.

1ª FASE: PENA-BASE FIXADA EM 04 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO, ALÉM DE 16 DIAS-MULTA, EM RAZÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA DA CULPABILIDADE.
2ª FASE
: AUSENTES CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES, PORÉM ESTÁ PRESENTE A ATENUANTE DA MENORIDADE PENAL, RAZÃO PELA QUAL DIMINUO EM 06 MESES E 06 DIAS-MULTA, TORNANDO PROVISÓRIA A PENA EM 04 ANOS E 10 DIAS-MULTA.
3ª FASE
: AUSÊNCIA DE CAUSAS DE AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DE PENA, ASSIM, TORNO-A DEFINITIVA E CONCRETA EM
04 ANOS DE RECLUSÃO NO REGIME ABERTO, ALÉM DE 10 DIAS-MULTA
. DETRAÇÃO PENAL E CUMPRIMENTO DA PENA A SEREM REALIZADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.
2.

MATÉRIA PREQUESTIONADA:

PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO BASTA QUE O JULGADOR DEMONSTRE OS MOTIVOS DE SEU CONVENCIMENTO E FUNDAMENTE O SEU POSICIONAMENTO ACERCA DAS MATÉRIAS VENTILADAS NO PLEITO REQUERIDO OU ALEGADO.
Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Condenando o apelado à pena de 04 (quatro) anos de reclusão
, em regime inicial
aberto
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, a
1/30
do salário mínimo vigente no país à época dos fatos, pelo crime tipificado no artigo
157,
caput,
do Código Penal.
ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
dar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de março do ano de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia C. Silveira.
Belém/PA, 10 de março de 2020.
Desembargadora.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora
ACÓRDÃO

Nº.
__________________________.
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N°: 0009614-16.2017.8.14.0051
COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM/PA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADO: GENILSON REIS DA SILVA
DEFENSORIA PÚBLICA: MARCOS LEANDRO VENTURA DE ANDRADE
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, por intermédio do Promotora de Justiça, Dra. Renata Fonseca de Campos, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da 1ª Vara Criminal de Comarca de Santarém/PA
(fls. 36/37), que absolveu o Apelado GENILSON REIS DA SILVA, do crime tipificado no
artigo 157,
caput
, do Código Penal
(crime de roubo simples).

Na
denúncia
(fls. 02-04), o representante do Ministério Público relatou que no dia 11/06/2017, por volta das 05:50 horas, a vítima Luana de Andrade Brito estava aguardando um mototaxista em frente de sua residência, quando foi surpreendida pelo denunciado Genilson Reis da Silva, que mediante grave ameaça e após tentar furá-la utilizando uma arma branca, tipo ¿peixeira¿, subtraiu-lhe uma bolsa que continha o montante de R$ 700,00 (setecentos reais) em espécie, 01 (um) aparelho celular e um cartão do Banco Itaú em nome de Elza de Andrade Brito, genitora da vítima, evadindo-se do local após o cometimento do crime.

O fato fora relatado na Delegacia de Polícia à autoridade policial para os devidos procedimentos legais.

Prossegue a basilar acusatória, narrando que após obter informações do autor do crime, bem como onde residia, a vítima procurou o Tático Operacional e repassou as informações. O denunciado fora preso em flagrante delito na residência de seu genitor, após revista, fora encontrado o cartão do Banco Itaú, de propriedade da genitora da vítima e a arma branca (faca), tipo ¿peixeira¿.

Em sede policial, a vítima reconheceu, sem sombra de dúvidas, o denunciado Genilson como autor do crime de roubo.

Assim, o representante do Parquet pugnou pela condenação do denunciado como incurso nas sanções punitivas do art. 157, §2º, inciso I, do CPB.

À fl. 05, recebida a denúncia em 28/08/2017;

À fl. 14/15, Laudo de Constatação em objeto, tipo arma branca, faca, que foi encontrada em poder do nacional Genilson Reis da Silva;

À fl. 24, Termo de Inquirição de Testemunha, Mídia audiovisual à fl. 24-v;

À fl. 25/25-v, Termo de Audiência realizada no dia 12/03/2019, momento em que foi decretada a revelia do réu, com fulcro no art. 367, do CPP;

Na
sentença
(fls. 36/37), o Juízo sentenciante relatou que a causa especial de aumento de pena prevista no inciso I, do §2º, do art. 157, do CPB não se aplica ao caso em comento e julgou improcedente o pedido constante da denúncia, proclamando em consequência a absolvição do acusado
Genilson Reis da Silva
, com fulcro no art. 386, VII, do CPP.

Em suas
razões recursais
(fls. 38/50), o Ministério Público do Estado do Pará pugnou pelo
conhecimento
do recurso de apelação, e, no mérito o seu
provimento
, para reformar a respeitável sentença e, consequentemente, condenar Genilson Reis Silva pelo crime de roubo simples, previsto no art. 157,
caput
, do CPB.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 51/55), a Defensoria Pública manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
, do recurso de Apelação, mantendo-se a Sentença Absolutória em todos os seus termos.

Nesta
Instância Superior
(fls. 60/63), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça, em exercício, Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, manifestou-se pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso, de modo a reformar a sentença, com a condenação do réu.

É o relatório.

Revisão feita pela Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Passo a proferir o voto.
VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade e, não havendo preliminares, passo à análise do mérito.

O presente recurso de Apelação objetiva a reforma da sentença penal absolutória, a fim de condenar o ora recorrido pela prática delito tipificado no art. 157,
caput,
do CPB.
1.

DO PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.

Requer o apelante a reforma da sentença absolutória, por entender que a conduta do apelado restou suficientemente provada nos autos em tela, seja com base nos documentos mencionados, seja com base no depoimento da vítima e das testemunhas ou nos demais documentos colhidos durante a instrução em contraditório.

Adianto que o apelo merece ser acolhido, conforme razões jurídicas a seguir expendidas.

Ao proferir o édito condenatório, considerou o Juízo
a quo
que, após a devida instrução processual não se vislumbrou informações suficientes para justificar uma condenação ao acusado, visto que a acusação não apresentou provas contundentes que assegurassem que foi o réu o autor do crime. Ponderou ainda, que apesar de ser fato que fora encontrada uma faca na casa do acusado, que segundo a acusação, teria sido o instrumento utilizado para ameaçar a vítima, tal utensílio é um objeto comum na casa de vários cidadãos, não podendo ser valorado para justificar um édito condenatório, de igual modo, apontou que o cartão encontrado no quintal do acusado não configura elemento suficiente para provar que este fora o real autor do delito, visto que um terceiro poderia tê-lo jogado no local, conforme suscitado pelo pai do acusado.

Finalizou o sentenciante, salientando que a vítima reconheceu o acusado por meio de fotografia e ao vê-lo entrando na viatura do tático, não havendo reconhecimento pessoal, em razão de a vítima não ter comparecido a delegacia para realizar o reconhecimento e de o acusado não ter comparecido na audiência, não havendo prova de que o acusado foi o autor do fato típico narrado.

É salutar que haja uma análise mais acurada das provas que compõem os presentes autos, uma vez que estas deverão sofrer um maior rigor quanto a sua aplicabilidade, observando os princípios constitucionais vigentes e que são objeto da interposição do recurso retro.

Feitas estas breves considerações, passo à análise da materialidade delitiva do crime em destaque.

Material é aquilo que diz respeito à matéria, em seu aspecto físico e corpóreo. Materializar, portanto, é tornar material alguma coisa, isto é, tornar alguma coisa sensível, com um corpo que possa ser apreciado. Ela revela a ¿
existência real das coisas, que se veem, se apalpam, se tocam, porque se constituem de substância tangível¿
(SILVA, De Plácido e. Vocabulário Jurídico. 10. ed., v. II e III, p. 163).

Como bem asseverou o juízo sentenciante, a materialidade está consubstanciada no auto de apresentação e apreensão de fls. (20/21 IPL) e Laudo de Perícia de Constatação Técnica em Objetos (fls. 14/15);

No que pertine à autoria do delito, o conteúdo dos depoimentos prestados pelos Policiais Militares que efetuaram a prisão do recorrido sobressai de maneira coesa e harmônica que
Genilson
praticou o fato típico, subtraindo os pertences da vítima.
Trago à baila, para melhor compreensão dos fatos sob exame, trechos dos depoimentos das testemunhas do Tático Operacional, Srs.
Antônio Marlei da Silva Figueira e Douglas Albarado dos Santos
, conforme mídia de fl. 24-v, dos autos, respectivamente,
in verbis:
¿(...)
QUE ela foi ao GTO, falou que tinha sido assaltada e sabia o onde o acusado morava
; ai montaram uma guarnição e foram averiguar a situação; que ela informou as características físicas dele, que era um rapaz novo e que havia praticado o crime com uma faca; que fizeram incursões até a residência onde ela acusou. Chagando lá, se depararam com o pai do acusado e o indagaram sobre a situação do seu filho; que ele tem dois filhos que são gêmeos;
que ele lhes permitiu entrar em sua casa e ao adentrarem, logo no quintal achou o cartão da senhora, mais à frente, num cômodo, estava a bolsa dela e mais uns pertences que não se recorda.
Indagaram ao senhor da casa sobre o filho dele, o qual referiu-se ao rapaz que estava em sua casa como sendo seu filho, mas que aquele filho era inocente, que o outro que era complicado e não sabia onde estava; que foram em busca deste pelo quintal e pela vizinhança e o colega Albarado o encontrou;
que quando se deparou, já viu o soldado Albarado com o acusado; que na ocasião, o acusado confessou o crime; que encontraram a camisa que ele vestia, não se recorda a cor, mas foi encontrada na casa, no quarto do acusado; que a bolsa, o cartão e a faca foram apresentados à vítima, a qual reconheceu os objetos, assim como o acusado, pois ela o tinha visto, já que ele estava de cara limpa.
(...)¿ (GRIFEI).
¿(...)
QUE ela foi lá no quartel, no tático, no carro dela, e relatou a situação
e voltou pra casa dela; que depois disso saíram, voltaram a casa dela, que ela deu o endereço, lá na Gonçalves Dias, e ela falou mais ou menos onde era a casa do suspeito; que iniciaram por lá e fizeram perguntas pros moradores sobre onde esse rapaz morava, aí falaram.
Chegando lá, o portão estava aberto, eles entraram e foi encontrada a bolsa, um cartão dela e uma faca, no terreno da casa e o Genilson estava em uma casa bem ao lado;
que quando entraram tinha o irmão gêmeo e pensaram que era ele, aí o pai falou que não, que o menino não tinha saído de lá, e o Genilson estava bem ao lado da casa;
que neste momento Genilson veio e ainda estava vestido com a mesma roupa que ela havia identificado como teria sido da prática do roubo; que quando o abordaram, Genilson confessou a prática do crime e que ele não informou o que teria feito com os outros objetos que estavam dentro da bolsa, falou apenas que a pegou e a deixou embaixo da puxadinha no quintal
. (...) Que o reconhecimento pessoal não foi feito, não se recorda, mas acredita que não tenha sido feito, foi por foto porque ela deixou o telefone, então mandaram as fotos dos pertences pelo whatsapp pra ela, que respondeu que realmente eram os seus pertences; que não lembra se foi mandado foto dele pra ela ou se ela o reconheceu na delegacia. (...)
Que no momento da prisão, Genilson confirmou ter sido ele o autor do crime, mas não ouviu o depoimento dele na polícia;
que o pai do acusado falou que este não saiu em nenhum momento de lá, mas também não sabia dizer como aquele bolsa tinha isso parar lá, que talvez alguém tivesse jogado pra lá¿. (GRIFEI).

Imperioso mencionar, nesse momento, que o depoimento prestado por policial é revestido de inconteste validade e credibilidade, por de ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, principalmente quando prestado mediante compromisso legal. Aliás, não furta a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos. Releva salientar que não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados pelos policiais, razão pela qual não só podem como devem ser levados em consideração como elemento de convencimento, consoante orienta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:
HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO COMETIDO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONCURSO DE AGENTES E COM RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS. ABSOLVIÇÃO EM 1º GRAU. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. CONDENAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO ART. 155 DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVA DA AUTORIA COLHIDA EM JUÍZO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA PELA PROVA JUDICIALIZADA. VALIDADE PARA FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - (...).
IV - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.
V - (...). (HC 471.082/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 30/10/2018) (
GRIFEI
).

Outrossim, através dos depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a prisão do apelado, foi possível constatar que parte da
res furtiva
fora encontrada no quintal da sua residência, não prosperando a tese de que um terceiro a teria jogado naquele local, até porque, ambos relataram que um dos pertences da vítima fora encontrado em um ambiente separado, ao qual um denominou de cômodo, e o outro de puxadinha.

Destarte, em que pese a vítima não ter feito o reconhecimento do acusado em sede policial, em depoimento prestado perante o juízo, esta
afirmou que o reconheceu por uma fotografia, porém, também o reconheceu por meio de um contato pessoal (mídia de fl. 24-v), senão vejamos:
¿(...) Que o Tático já ia pegando ele pra levar;
que chegou a vê-lo quando já estava no carro; que o carro parou na frente da sua casa e o tático disse: olha fulano! e ela disse: é esse mesmo;
que o acusado ainda tentou resmungar alguma coisa e o tático lhe disse para ficar calado.
Que chegou a ter esse contato pessoal e dizer que era ele mesmo
(...). (GRIGEI).

Frise-se que a jurisprudência Pátria firmou o entendimento no sentido de que as disposições insculpidas no art. 226 do CPP configuram recomendação legal e não uma exigência, cuja inobservância não enseja a nulidade do ato.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência Pátria, a saber:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECONHECIMENTO PESSOAL. VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. CONDENAÇÃO FUNDADA EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. MERA IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
REVERSÃO DO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO NÃO REALIZADO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. O desrespeito às balizas do art. 226 do Código de Processo Penal, concernentes ao reconhecimento pessoal, acarretam o enfraquecimento da força probante da providência, mas não a sua invalidação (HC 196.797/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 11/3/2014, DJe 24/3/2014).
2. O acolhimento do pleito defensivo de absolvição demanda revolvimento fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 3. A ausência de cotejo analítico entre julgados, de modo a demonstrar a similitude entre casos confrontados, inviabiliza a caracterização do dissídio jurisprudencial. 4. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no AREsp: 1449984 RJ 2019/0048838-4, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 04/02/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/02/2020)
(GRIFEI).
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO PESSOAL EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. REQUISITOS DO ART. 226 DO CPP DISPENSÁVEIS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A ausência das formalidades do art. 226 e do art. 228, do Código de Processo Penal, quanto ao reconhecimento de pessoas, não invalida o procedimento realizado de forma diversa, tampouco afasta a credibilidade da palavra da vítima, especialmente quando apoiado em outros elementos de convicção e ratificado em Juízo, como no caso em análise.
2. É pacífico na jurisprudência deste Tribunal de Justiça que, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima ganha particular importância, ainda mais quando corroborada por outros elementos de prova, como no caso dos autos. 3. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-DF 20181210035144 DF 0003439-84.2018.8.07.0012, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Data de Julgamento: 03/10/2019, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 17/10/2019
. (GRIFEI).
APELAÇÃO. CÓDIGO PENAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ART. 157, § 2º, INC. II. ROUBO. CONCURSO DE AGENTES. PRELIMINAR. NULIDADE DO AUTO DE AVALIAÇÃO. A atribuição de valor a uma motocicleta nem mesmo de perícia se trata. A aferição do valor de mercado de veículo automotor mão exige conhecimentos especiais ou específicos, nem mesmo curso superior. Ademais, em se tratando de roubo, o valor do bem interessa apenas para aferir as consequências do fato, se não houver recuperação. PRELIMINAR.
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. O art. 226, do CPP, dispõe acerca de mera recomendação procedimental, não sendo impositivo que o reconhecimento seja realizado de forma pessoal. Mas, é verdade ser preciso confrontar o reconhecimento fotográfico com outros elementos probatórios, podendo o reconhecimento pessoal ser suprido por outros meios.
(...) PRELIMINARES REJEITADAS. APELOS DEFENSIVOS IMPROVIDOS. UNÂNIME. (Apelação Crime Nº 70078387115, Sétima Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ivan Leomar Bruxel, Julgado em 27/02/2019)
(TJ-RS - ACR: 70078387115 RS, Relator: Ivan Leomar Bruxel, Data de Julgamento: 27/02/2019, Sétima Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/04/2019).

Ademais, em crimes de natureza patrimonial a palavra da vítima, quando associada a outros elementos que a corroborem, assume relevante valor probatório, vez que incidindo sobre o proceder de um desconhecido e seu único interesse é apontar o verdadeiro culpado pelo fato e narrar a dinâmica do ilícito praticado, estando o entendimento exarado na sentença em consonância com a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, a saber:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. PREVALÊNCIA SOBRE A NEGATIVA DE AUTORIA. DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ARMA DE FOGO APREENDIDA E PERICIADA. 1. Inviável o pedido absolutório, com base na simples negativa de autoria desprovida elementos aptos a comprovar a inocência dos réus, tampouco afastar o valor probante das provas testemunhais, dentre estas o reconhecimento efetivado pela vítima, apontando-o como sendo um dos autores do crime de roubo, tornando-se, portanto, infrutífera a pretensão de absolvição com arrimo no princípio do in dubio pro reo.
2. Impossível o afastamento da causa de aumento relativa ao uso de arma, uma vez que o réu foi preso em flagrante, ainda de posse do artefato utilizado para a perpetração da grave ameaça, contando, inclusive perícia atestando sua potencialidade lesiva. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
(2018.01539710-69, 188.591, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-04-17, Publicado em 2018-04-19)
(
GRIFEI
).

Assim, nada há nos autos que fragilize o valor probatório das declarações feitas em Juízo pelas testemunhas e pela vítima, posto que ao relatarem os fatos, foram ao encontro de elementos constantes no bojo do Inquérito Policial.

Ex positis
,
acato o recurso do Apelante e nos termos da denúncia e das provas que dos autos constam,
condeno GENILSON REIS DA SILVA,
como incurso nas sanções punitivas do
art. 157,
caput
, do Código Penal
(crime de roubo simples).

Sob o ângulo das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Repressivo Pátrio
, cumpre estipular a pena-base necessária e suficiente para a reprovação e prevenção da infração penal em enfoque.

1ª Fase
-
Análise das circunstâncias judiciais:
Culpabilidade
: à vista dos elementos disponíveis nos autos, entendo que o comportamento do recorrente desbordou do grau de censurabilidade comum ao tipo penal em julgamento, uma vez que o acusado utilizou uma faca, tipo ¿peixeira¿, para ameaçar e tentar furar a vítima. Apesar da utilização da arma branca não configurar qualificadora, configura justificativa idônea para exasperação da pena-base nesta fase da dosimetria.
Valoração negativa.
Antecedentes
: O réu não registra antecedentes criminais.
Valoração neutra.
Conduta Social
: refere-se ao papel do réu em sociedade, retratando sua conduta no trabalho, na família, na comunidade etc. Não podendo neste momento ser valorada por esta Relatora.
Valoração neutra.
Personalidade do agente
: decorre de sua característica comportamental, seu particular modo de ser e agir o que deverá ser valorado conforme o grau de reprovabilidade na formação e sua conduta. Sem elementos para análise.
Valoração neutra.
Motivos
: São as razões que antecederam e levaram o agente a cometer a infração penal. No presente caso, o recorrido não desbordou do grau de censurabilidade comum ao crime de roubo.
Valoração neutra.
Circunstâncias
: não extrapolam o tipo penal.
Valoração neutra.
Consequências do crime
: não extrapolam o tipo penal.
Valoração neutra.
Comportamento da vítima
: em nada contribuiu para o deslinde da ação criminosa.
Valoração neutra.

Havendo uma circunstância judicial desfavorável, qual seja,
circunstâncias do crime,
fixo a pena-base em
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

2ª Fase
-
Inexistem circunstâncias agravantes. Presente a circunstância atenuante, prevista no art. 65, inciso I, do CPB, pois conforme extrai-se dos autos (fl. 15 IPL), o recorrido era menor de 21 anos à época dos fatos.

Atenuo a pena em 06 (seis) meses e 06 (seis) dia-multa, restando a pena intermediária em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

3ª Fase
-
Inexistem causas de aumento ou diminuição, tornando-se definitiva a pena
04 (quatro) anos de reclusão, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa
,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso,
pelo crime tipificado no
artigo 157,
caput,
do CPB.

O regime para início de cumprimento da pena, será o
ABERTO,
nos termos do
art. 33, § 2º, alínea ¿c¿ do CP.

Incabível a suspensão condicional da pena, observados os requisitos do artigo
77 do Código Penal
.

Isento ao réu o pagamento de custas judiciais.

Transitada em julgado a sentença, seja lançado o nome do réu no rol de culpados.

Promova o Juízo Monocrático as providências necessárias para o cumprimento da sanção imposta.
3.

DO PREQUESTIONAMENTO

Para fins de prequestionamento basta que o julgador demonstre os motivos de seu convencimento e fundamente o seu posicionamento acerca das matérias ventiladas no pleito requerido ou alegado, o que efetivamente ocorreu com a matéria trazida a esta Corte para fins de apreciação.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal, e, corroborando com o parecer ministerial lançado nos autos,
conheço do recurso,
e, no mérito,
dou-lhe provimento
, condenando o Apelado
GILSON REIS DA SILVA
, à pena de
04 (quatro) anos de reclusão
, em regime inicial
Aberto
, inteligência do artigo
33, §2º, alínea `c¿, do Código Penal
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, a
1/30
do salário mínimo vigente no país à época dos fatos, pelo crime tipificado no artigo
157,
caput,
do CPB
, consoante razões jurídicas delineadas alhures.

É como voto
.

Belém/PA, 10 de março de 2020.
Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora